Tribunal: TJDFT
Processo: 0708177-48.2025.8.07.0006
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0708177-48.2025.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GLAUBER RAFAEL FERNANDES DE CASTRO GOMES RECORRIDO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de petição ID 75905710, na qual o recorrente anexa documentação, com pedido de reconsideração para fins de concessão da gratuidade de justiça, requerendo caso se entenda pelo recolhimento do preparo que seja concedido prazo suplementar para sua realização, em atenção aos princípios da boa-fé, da cooperação processual e do acesso à justiça. Por meio da decisão ID 75090281 o recorrente foi intimado a comprovar que já havia efetuado o pagamento do preparo recursal no prazo de 48 horas contados da interposição do recurso, sob pena de deserção. Após decurso de prazo sem manifestação, conforme certidão ID 75499126, foi proferida nova decisão ID 75620063, tornando deserto o recurso. O recorrente por meio da petição ID 75905710, apresentou extratos bancários junto ao Banco Nubank referentes aos meses de junho, julho e agosto/2025 e a declaração de hipossuficiência, requerendo a reconsideração da decisão que tornou deserto o recurso para fins de concessão da gratuidade de justiça, e caso não fosse o entendimento, que fosse oportunizado novo prazo para recolhimento do preparo recursal. É o relatório. Decido. O preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso, na forma do § 1o do artigo 42 da Lei 9.099/95, e como tal constitui matéria de ordem pública, de modo que, desatendido, importa no não conhecimento do recurso, independentemente de qualquer outra consideração. De acordo com o Enunciado no 80 do FONAJE: O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995) e, via de consequência, inaplicável o art. 1007, § 2o, do CPC/15. Precedente: Acórdão n.1196692, 07056458120198070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Terceira Turma Recursal, Data de Julgamento: 28/08/2019, Publicado no DJE: 03/09/2019. Pág.: sem página cadastrada, partes Ricardo Martins Vieira versus Confederação nacional das Cooperativas do SICOOB Ltda e Acórdão n. 1382813, 0714102-56.2020.8.07.0020, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, Data de Julgamento: 03/11/2021, Publicado no DJE: 17/11/2021. Pág: sem página cadastrada, partes Francisco Elson Costa Rocha versus Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal – CAESB). Na espécie, o recorrente deixou de apresentar, concomitantemente ao recurso o comprovante de recolhimento do preparo recursal. Ressalta-se que não houve pedido de gratuidade de justiça formulado pelo recorrente quando da interposição do recurso. Ante o exposto, indefiro os pedidos formulados pelo recorrente por meio da petição ID 75905710. Mantenho os termos da decisão ID 75620063, pelos seu próprios fundamentos. I. Brasília/DF, 5 de setembro de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito